Tribunal: TJSP
Processo: 1012044-26.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, sob o fundamento de que com a conciliação havida na reclamação trabalhista em relação aos danos morais, seria descabida a tentativa da requerente de ser duplamente indenizada pelo mesmo fato – Inconformismo da autora – Cabimento – O acordo firmado na justiça do trabalho ocorreu entre a autora e terceiro, sua ex-empregadora, e se

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, sob o fundamento de que com a conciliação havida na reclamação trabalhista em relação aos danos morais, seria descabida a tentativa da requerente de ser duplamente indenizada pelo mesmo fato – Inconformismo da autora – Cabimento – O acordo firmado na justiça do trabalho ocorreu entre a autora e terceiro, sua ex-empregadora, e se referia à ocorrência de dano moral diante da omissão desta última ao não amparar a reclamante, ora autora, bem como por não tomar as providências necessárias - Nos presentes autos se discute a agressão propriamente dita, ou seja, a conduta da requerida, que sequer foi parte naquele processo – Acordo que não pode ser considerado como impeditivo para se postular a indenização nestes autos - Logo, descabido falar-se em tentativa de indenização pelo mesmo fato, havendo equívoco da sentença ao decretar a improcedência da ação - Autora que tem o direito de obter uma sentença de mérito – Não estando a causa madura para julgamento, os autos devem ser remetidos à origem para prosseguimento da ação – Sentença anulada para que seja dada oportunidade à devida instrução processual - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012044-26.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
FERREIRA DAS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DEBORA DE
OLIVEIRA BUZI FABIANO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012044-26.2017.8.26.0006 -Voto no 42.833
2
Voto no: 42.833
Apelação Cível no: 1012044-26.2017.8.26.0006
Comarca: Foro Central Cível 8a Vara Cível
1a Instância: Processo no: 1012044-26.2017.8.26.0006
Apte.: Simone Ferreira das Chagas (Justiça Gratuita)
Apda.: Débora de Oliveira Buzi Fabiano Camargo

VOTO DO RELATOR
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Sentença de improcedência, sob o fundamento de que com a
conciliação havida na reclamação trabalhista em relação aos
danos morais, seria descabida a tentativa da requerente de ser
duplamente indenizada pelo mesmo fato Inconformismo da
autora Cabimento O acordo firmado na justiça do trabalho
ocorreu entre a autora e terceiro, sua ex-empregadora, e se
referia à ocorrência de dano moral diante da omissão desta
última ao não amparar a reclamante, ora autora, bem como
por não tomar as providências necessárias - Nos presentes
autos se discute a agressão propriamente dita, ou seja, a
conduta da requerida, que sequer foi parte naquele processo
Acordo que não pode ser considerado como impeditivo para se
postular a indenização nestes autos - Logo, descabido falar-se
em tentativa de indenização pelo mesmo fato, havendo
equívoco da sentença ao decretar a improcedência da ação -
Autora que tem o direito de obter uma sentença de mérito
Não estando a causa madura para julgamento, os autos devem
ser remetidos à origem para prosseguimento da ação

Sentença anulada para que seja dada oportunidade à devida
instrução processual - Recurso provido.
Cuida-se de Apelação dirigida contra a r. sentença (fls.
120/121) proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, que
a julgou improcedente, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00,
ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora (fls. 123/133), sustentando
em preliminar a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012044-26.2017.8.26.0006 -Voto no 42.833
3
como pela supressão de audiência de conciliação.
No mérito, sustenta o equívoco da sentença de
improcedência ao entender que foi realizado acordo em ação trabalhista
firmado pela Recorrente (Simone) e sua empregadora Rossi e para se concluir
o acordo, em razão da agressão, faltaria a recorrida Débora naqueles autos.
Na mencionada ação foi pleiteada verbas trabalhistas em
razão da rescisão contratual que, na ocasião do acordo, foi inserida nos danos
morais com a única finalidade de discriminação das verbas trabalhista e não
incidência de imposto de renda.
Prossegue alegando ser evidente que a ação trabalhista
tinha como o dano moral em razão da omissão da empresa Rossi que não
amparou a ora recorrente pela agressão da recorrida (Debora) ao passo que o
que se busca nesta ação é a ação de agressão praticada por esta.
Alega que foi agredida de forma gratuita dentro do seu
ambiente de trabalho, tendo a recorrida lhe desferido socos, chutes, tapas, na
frente de diversas pessoas, fato este passível de indenização por dano moral.
Aguarda o provimento do recurso, a fim de que seja
decretada a procedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 136/139
Inicialmente os autos foram distribuídos ao Exmo.
Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, com posterior redistribuição a
esta Relatoria, conforme decisão monocrática de fls. 141/143 e fls. 145.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
na forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
No caso dos autos, buscou a autora, na tutela jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012044-26.2017.8.26.0006 -Voto no 42.833
4
invocada, indenização por danos morais. Alega que era funcionária do
condomínio edilício do qual reside a requerida, tendo esta lhe agredido
injustamente de forma física e verbal, fato gerador de danos morais. A
contestação foi ofertada às fls. 34/40.
A empresa Rossi Segurança Privada foi intimada para
fins de fornecer cópias das gravações das áreas comuns do condomínio (fls.
87). Esta informou a ausência de tais cópias, bem como anexou cópia de
reclamação trabalhista e respectivo acordo entre a ora autora e a referida
empresa, informando que o suposto dano moral já fora por ela indenizado
(fls. 91/111).
A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento
de que com a conciliação havida na reclamação trabalhista em relação aos
danos morais, seria descabida a tentativa da requerente de ser duplamente
indenizada pelo mesmo fato. Razão do inconformismo da autora.
O recurso comporta provimento.
De início, anoto que o mencionado acordo ocorrido na
justiça do trabalho se deu entre a autora e a empresa Rossi Segurança Privada.
E, ainda, na reclamação trabalhista pode-se claramente verificar que foi
postulado o dano moral diante da conduta da referida empresa, diante da sua
omissão em apoiar a reclamante, ora autora, e por não tomar as providências
necessárias.
Nos presentes autos se discute a agressão propriamente
dita, ou seja, a conduta da requerida, que sequer foi parte no outro processo.
O acordo firmado na Justiça do Trabalho com terceiro
não pode ser considerado como impeditivo para se postular a indenização
nestes autos, haja vista que as partes na reclamação trabalhista não podem
transigir sobre direito alheio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012044-26.2017.8.26.0006 -Voto no 42.833
5
Logo, descabido falar-se em tentativa de indenização
pelo mesmo fato, havendo equívoco da sentença ao decretar a improcedência
da ação.
Anoto que a parte autora tem o direito de obter uma
sentença de mérito com apreciação de eventual cabimento de indenização por
danos morais diante da alegada conduta praticada pela requerida.
Porém, não estando a causa madura para julgamento, os
autos devem ser remetidos à origem para prosseguimento da ação.
A anulação da sentença é providencia extrema, contudo
de rigor, no caso dos autos, a fim de que seja dada oportunidade à devida
instrução processual, que se mostra necessária a melhor solução da lide.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para anular a r. sentença, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, após
a devida instrução processual.
SALLES ROSSI
Relator